Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-32.2024.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000260-32.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 92.660.406/0055-01 (APELANTE), MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), JULIANA LEONORA MARTINELLI GIONGO - CPF: 031.193.400-57 (ADVOGADO), W. AZEVEDO DA SILVA LTDA - CNPJ: 50.769.961/0001-33 (APELADO), RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 027.439.851-60 (ADVOGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), WAGNER AZEVEDO DA SILVA - CPF: 000.003.251-47 (APELADO), FRANCISCO ROSITO - CPF: 643.088.200-49 (ADVOGADO), WAGNER AZEVEDO DA SILVA - CPF: 000.003.251-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

APELADO(S):

W. AZEVEDO DA SILVA LTDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO
CONFIGURADA
. ENTREGA DE PRODUTO COM VÍCIOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO EM ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO
.

POSSIBILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de reparação de danos materiais e morais c/c obrigação de fazer na qual a autora alega ter adquirido uma câmara frigorífica que apresentou vícios aparentes, ocultos e de qualidade não solucionados pela ré, requerendo abatimento proporcional do preço, indenização por danos materiais e morais e substituição do produto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há
quatro
questões principais em discussão: (i)
ocorrência de cerceamento de defesa; (
ii
) c
aracterização da relação de consumo e responsabilidade do fornecedor; (
ii
i
) Configuração dos danos materiais pleiteados; e, (
i
v
)
q
uantificação do abatimento proporcional do preço e indenização por danos materiais devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa, pois o juiz pode indeferir provas desnecessárias (CPC, art. 370).

A relação é inequivocamente de consumo, conforme
arts
. 2o e 3o do CDC, incidindo a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor (art. 18).

Os vícios relatados foram comprovados, não tendo a ré logrado êxito em solucionar os problemas no prazo legal.
A
falha na prestação dos serviços causou danos materiais, consubstanciados nos valores despendidos pela autora para reparar o produto.

O abatimento de 15% sobre o preço é proporcional aos vícios existentes, não os tornando o produto imprestável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovid
o
.

Tese de julgamento:
É defeso ao fornecedor, na relação de consumo, causar danos materiais ao consumidor por vícios no produto ou falha na prestação de serviços, devendo ser condenado à reparação proporcional.

Sendo inviável a substituição ou devolução do produto viciado, procede o abatimento proporcional do preço, em valor equivalente à depreciação do bem, fixado segundo prudente arbítrio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 18, § 1o, III, e 20.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AC 10439160100012001; TJ-PR, RI 0004266-57.2016.8.16.0031; TJ-MG, AC 10687130006590001; TJ-MT, RI 80099998020158110049; TJ-MT, RI
80101251620168110011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Frigelar
Comércio e Indústria Ltda. em face da sentença (ID 273829907) que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos materiais e morais c/c obrigação de fazer ajuizada por W. Azevedo da Silva Ltda,
cuja causa de pedir se refere a vício no produto
Câmara Frigorífica PIR Completa Modulada S adquirida,
nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de ação de reparação de dano material c/c indenização por moral c/c obrigação de fazer proposta por
W. AZEVEDO DA SILVA LTDA
, representado por seu sócio proprietário Wagner Azevedo da Silva, em face de
FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
, ambos já qualificados nos autos.

Em síntese, alega a exordial que o requerente adquiriu uma Câmara Frigorífica PIR Completa Modulada S/Partes Alvenaria do requerido, no entanto, referido produto apresentou vícios aparentes e de qualidade desde o recebimento, seguidos de vícios ocultos, de modo que alega não ter recebido atendimento necessário pela requerida/fornecedora.

Desse modo, pugna pela reparação por danos morais e materiais, além da substituição do produto por outro de igual qualidade e preço ou a reparação do produto ou o abatimento proporcional do valor.

A ação foi recebida ao id. 157642970, ocasião em se inverteu o ônus probatório em favor do consumidor, bem como determinou a remessa ao setor de conciliação.

Audiência de conciliação infrutífera ao id. 162253195.

O requerido apresentou contestação ao id. 164381015, requerendo, preliminarmente, a descaracterização da relação de consumo e a não inversão do ônus probatório; no mérito, informa que forneceu a assistência necessária; promoveu a substituição de peças danificadas, requerendo, em suma, a improcedência da ação.

Réplica à contestação encartada ao id. 166844614.

Este juízo determinou a especificação de provas (id. 167337919), ocasião em que o requerido pugna pela juntada de prova documental e produção de prova testemunhal (id. 170036606), bem como o autor requer a produção de prova testemunhal.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento.

Prima facie
, plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie dos autos, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se a parte requerida como fornecedora, consoante definição contida no art. 3o,
caput
, e a parte autora como consumidor, conforme disposto no art. 2o da Lei n. 8.078/90.

Pondera-se que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o fato de o requerente exercer atividade empresarial não pode ser utilizado como fundamento para afastar a relação de consumo
deste para com a parte requerida, pois a destinação do objeto desta lide, se para o uso pessoal ou empresarial,
per si
, é irrelevante a tal definição.

Sobre esse aspecto, colaciona-se o seguinte aresto do e. TJMT,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO NO PRODUTO – AQUISIÇÃO POR PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE TÉCNICA DA AUTORA EM RELAÇÃO À RÉ – PRECEDENTES DESTA CORTE – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – ART. 101, I DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça entende que a destinação final do produto não é o único elemento que caracteriza a relação de consumo, e adota a teoria finalista mitigada quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. (TJ-MT 10059770720228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

Ademais, resta evidenciada a vulnerabilidade e a hipossuficiência da autora em relação à ré, principalmente por se tratar de empresa de pequeno porte em comparação à fornecedora.

Assim, constatada a relação de consumo entre os litigantes, não há se falar em sua descaracterização. Ainda, no mesmo sentido, pontua-se que a inversão do ônus da prova é decorrência da dita relação consumerista, razão pela qual,
REJEITO
as preliminares suscitas pelo requerido.

A matéria
sub judice
envolve questão não é de difícil resolução, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 370, parágrafo único, do CPC, posto que entendo desnecessária a produção de outras provas, principalmente a prova testemunhal, inútil ao deslinde do caso.

Trata-se ação de reparação por danos materiais, morais e pedido de substituição de produto em razão da existência de vícios aparentes, ocultos e de qualidade, perpetrada por W. AZEVEDO DA SILVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, representada pelo sócio administrador Wagner Azevedo da Silva, em desfavor da empresa FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, basicamente em virtude de transtornos, em tese, suportados pela autora.

É incontroverso que a parte autora adquiriu uma Câmara Frigorífica PIR Completa Modulada S/Partes Alvenaria, junto à empresa requerida na data de 11/07/2023 e que, no momento da entrega verificou defeitos no produto. Também é incontroverso que o consumidor procurou a requerida para solução do vício apresentado pelo produto, obtendo o retorno esperado.

Nesse ponto, necessário é destacar que a requerida atuou imediatamente à primeira solicitação do autor, quanto aos vícios
aparentes
nas prateleiras, promovendo a troca de peças como se nota da expedição de nota fiscal devolutiva, além de comprovar a entrega de tais peças, por meio do termo de recebimento de produto acostado ao id. 170036608, assinado pelo representante legal da autora.

No entanto, vislumbra-se que, além dos vícios aparentes quando do recebimento do produto, foram detectados pelo consumidor outros vícios
ocultos e de qualidade
, como, por exemplo, as resistências queimadas; vícios nas molas das portas; vícios no tubo/cano do compressor/condensador, dos quais não há comprovação de atendimento pela parte requerida, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Nesse trilhar, deveria a parte requerida/fornecedora comprovar documentalmente o suporte fornecido ao consumidor, com as respectivas trocas e alterações realizadas no produto objeto da lide, ou ainda, comprovar a dita comunicação à fabricante do produto, no entanto, não se pode verificar tais provas nos autos, sendo inútil à resolução do caso a prova unicamente testemunhal, como pretende, a vista de sua fragilidade, aliado a parcialidade dos funcionários da empresa requerida, não havendo, pois, em se falar em cerceamento do direito de defesa.

Quanto a alegação de que a troca do cano/tubo que liga o compressor ao condensador - que apresentou rachadura, dependia de atuação do fabricante, também não há comprovação do alegado, baseando-se unicamente na afirmação do requerido.

Logo, a lei garante o direito do consumidor,
quer com relação ao fabricante ou ao fornecedor
-
sendo solidária a responsabilidade, quer com relação à garantia do produto, de maneira que pode escolher a substituição do produto por outro igual, a devolução do dinheiro ou o abatimento do preço.

Desta feita, inegável a responsabilidade da requerida na medida em que o autor adquiriu um bem, pagou o preço regularmente e viu-se privado de seu pleno uso em virtude do defeito apresentado.

Nesse caso, verificando com cuidado a situação fática, entendo que a melhor resolução versa sobre o abatimento proporcional do valor pago, nos termos do art. 18, §1o, inc. III, do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Isso, porque, já houve pedido de substituição do produto viciado por outro da mesma espécie, contudo, foi atendido somente em parte pelo requerido; já em relação a restituição da quantia paga, ressai-se que se mostra demasiadamente exorbitante, pois os vícios não impediram a utilização do produto, ressalvados os períodos de conserto, ou seja, a parte autora vêm usufruindo do produto desde a compra, de maneira que os vícios não o tornaram imprestáveis ao uso.

Assim sendo, portanto, direito do demandante o abatimento proporcional dos valores pagos, nos moldes do art. 18, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse ponto, entendo que os vícios são de pequena/média monta, devendo o abatimento do valor pago ser igualmente proporcional, o que no entendimento deste julgador, equivale a monta de 15% (quinze por cento) do valor efetivamente pago, conforme a nota fiscal encartada ao id. 148993965 – fl. 01.

Ademais, evidenciado que a requerida não atuou diretamente na reparação de todos os vícios, ressai-se que a parte autora teve que arcar com o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) para reparar os danos havidos no cano/tubo do compressor ao condensador, como se extrai da nota fiscal de prestação de serviços e do cheque endossado encartados ao id. 148993965 – fls. 06/07.

Desse modo, restando demonstrado os danos materiais suportados pelo consumidor, entendo que deve haver a reparação no valor equivalente de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Já em relação a reparação por danos morais da pessoa jurídica, entendo que não houve afronta a sua honra objetiva (reputação), visto que a situação discutida nestes autos não fora suficiente para macular a imagem da autora perante os consumidores e até mesmo fornecedores, não cumprindo os requisitos legais, razão pela qual o pleito merece improcedência nesse ponto.

Destarte, por todo o exposto alhures, o requerimento inicial merece parcial acolhimento.

Decido.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação formulada, por consequência, extingo o presente feito com resolução do mérito, o que faço com supedâneo no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO
o requerido a promover o abatimento proporcional de 15% (quinze por cento) sobre o valor pago pelo produto.

CONDENO
a requerida ao pagamento de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), a título de danos materiais, devidamente corrigidos (art. 398 do Código Civil e Súmulas 54 e 362 do STJ).

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme estabelece o art. 85, do NCPC.
(grifos no original)

Em suas razões recursais, a Recorrente alega
,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por violação ao direito de provas. No mérito, pugna pelo afastamento do reconhecimento da relação de consumo entre as partes, impossibilidade de inversão do ônus da prova, ausência de prova sobre o vício do produto, inexistência de responsabilidade solidária e danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução do percentual de abatimento proporcional do preço.

A autora apresentou contrarrazões (ID 273829914) rebatendo os argumentos da apelante e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

APELADO(S):
W. AZEVEDO DA SILVA LTDA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Nulidade da sentença por violação ao direito de provas

O Recorrente argumenta que apesar de ter requerido a produção de prova testemunhal para “
comprovar que a
Frigelar
realizou todo o atendimento que estava ao seu alcance em relação à apelada, tendo trocado as peças com avaria e, após, encaminhado as solicitações de vício do produto diretamente à fabricante
” (ID. 273829908 – pág. 4), houve indeferimento pelo juízo, incorrendo, portanto, em cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias.

A despeito do pedido da parte
Apelante (ID. 273829887)
, não vislumbro nos autos a pertinência para a produção da prova oral pretendida, notadamente porque
a prova documental apresentada pelas partes é suficiente para a resolução da lide.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO QUE APRESENTOU DEFEITO TORNANDO-O IMPRÓPRIO Á FINALIDADE A QUE SE DESTINA – VÍCIO QUE SURGIU APÓS 4 MESES DE USO DO PRODUTO AINDA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – NEGATIVA DE PRESTAR REFERIDA GARANTIA PELA RÉ – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – FORNECEDOR DE PRODUTO QUE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DEFEITO APRESENTADO
NO PRODUTO – RECUSA DE GARANTIA INJUSTIFICADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 12 § 3o DO CDC – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO SITUAÇÃO QUE FOGE AO SIMPLES ABORRECIMENTO DO COTIDIANO – VALOR QUE DEVE ATENDER A RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Todos aqueles que atuam na cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente pelo vicio ou defeito apresentado à luz do Código de Defesa do Consumidor, não havendo falar em ilegitimidade passiva da loja varejista que vende o produto no mercado de consumo.

Não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova oral, quando a questão é dirimida por meio de provas documentais
e os
elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de depoimento pessoal das partes, ou oitiva de testemunhas tal como pleiteado.
Tendo ocorrido a inversão do ônus da prova cumpria no caso à ré fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito sustentado pelo Autor concernente ao vício apresentado pelo produto.

O fornecedor de produto ou serviço somente terá a sua responsabilidade afastada quando comprovar que não colocou o produto no mercado, que o defeito
inexiste; culpa
exclusiva do consumidor ou
terceiro situação inocorrente
no presente caso de modo que deve a Apelada responder pelo dano material suscitado.

In
casu
, o Fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de contingências da vida moderna, configurando o abalo moral, na medida em que o Autor adquiriu o forno elétrico para presentear a sua genitora, cujo bem veio apresentar vício com apenas 4 meses de uso tornando-o impróprio para as finalidades a que se destina obrigando o Autor a buscar a tutela jurisdicional, situação que, certamente, ocasionou-lhe aflições e desgosto além da razoabilidade, não havendo que se falar em ocorrência de meros aborrecimentos.

O valor da indenização deve atender a razoabilidade e proporcionalidade considerando o dano e suas consequências de forma que a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), atende a referidos preceitos, além do caráter punitivo pedagógico.

(N.U 1001438-74.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024)
(grifo nosso)

Registro, também, que a ação teve regular andamento, sendo garantido ao Apelante e ao Apelado o direito ao contraditório e ampla defesa.

Destaco, ainda, que em sede de contestação o Apelante se manifestou pelo julgamento antecipado da lide (ID 273829871 - pág. 20)
, o que, por mais que não vincule o Requerido e o impossibilite de rever seu pedido eventualmente, ressalta a desnecessidade da prova oral ao caso.

Assim, a solução do caso em apreço prescinde da produção de prova oral, motivo pelo qual
não há que se falar de cerceamento de defesa ante
o julgamento antecipado do pedido
.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
recurso de apelação interposto por
Frigelar
Comércio e Indústria Ltda. em face da sentença (ID 273829907) que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos materiais e morais c/c obrigação de fazer ajuizada por W. Azevedo da Silva Ltda, cuja causa de pedir se refere a vício no produto de Câmara Frigorífica PIR Completa Modulada S adquirida
pelo autor.

Consta da inicial (ID 273829419) que a autora, pessoa jurídica, adquiriu da ré, em 11/07/2023, pelo valor de R$ 91.650,00, uma câmara frigorífica PIR Completa Modulada. Alega que, ao receber o produto, algumas peças apresentavam avarias (flames e portas), tendo sido substituídas em 14/08/2023.

Na montagem, verificou-se que as prateleiras e grades não se encaixavam corretamente nas portas, o que prolongou o serviço por mais 30 dias, pois a ré teria se negado a substituir as peças incompatíveis. Além disso, um dos flames veio com resistência queimada, causando vazamento de água e danos como ferrugem e corrosão. As portas também apresentavam defeito nas molas, não fechando adequadamente.

Em 07/09/2023, o cano/tubo do compressor ao condensador rachou, sendo necessário desligar o equipamento. A autora alegou ter informado a ré, que se negou a prestar assistência técnica, obrigando o conserto por terceiro no valor de R$ 1.100,00. No dia seguinte, houve derretimento de fio do disjuntor e as lâmpadas indicadoras não acendiam.

A ré teria se negado a reparar os vícios ou substituir as peças com problemas, razão pela qual a autora pleiteou: a) indenização por danos materiais de R$ 1.100,00; b) compensação por danos morais de R$ 20.000,00; c) substituição do produto, conserto ou abatimento proporcional do preço.

Contestando (ID 273829871), a ré aduziu que a relação não seria de consumo, vez que a autora não seria destinatária final do produto, impugnando a
inversão do ônus probatório. No mérito, sustentou ter havido o devido atendimento, com troca das peças avariadas e encaminhamento das reclamações ao fabricante, negando a ocorrência de danos indenizáveis.

A ré anexou documento de compra e venda (ID 273829871 - doc. 01), chamados internos de atendimento (docs. 02 e 04), nota fiscal de devolução das peças avariadas (doc. 03), comprovante de faturamento e expedição das novas peças (docs. 05 e fotos), além de e-mail da fabricante comprovando o envio de novas resistências, molas e prateleiras do tamanho correto (ID 273829908 - pág. 5-6).

Houve impugnação pela autora (ID 273829882), sustentando que apenas recebeu novas prateleiras, e não as demais peças prometidas, tendo encaminhado e-mails, mensagens e ligações à ré tentando resolver o problema, inclusive juntando capturas de tela (
IDs
273829882 - págs. 3-4).

A sentença (ID 273829907), confirmando a relação de consumo e invertendo o ônus da prova, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar a ré ao abatimento de 15% sobre o preço do produto; b) condenar ao pagamento de R$ 1.100,00 a título de danos materiais; c) condenar em honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré apelou (ID 273829908) alegando, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa e descaracterização da relação de consumo. No mérito, impugnou a ausência de provas do vício não sanado, a ilegitimidade para responder por falha na prestação de serviço da assistência técnica do fabricante e a desproporcionalidade do abatimento de 15% sobre o preço. Sucessivamente, requereu redução do percentual para 2%.

Passo à análise das teses meritórias.

Afastamento do reconhecimento da relação de consumo

Não há como acolher a preliminar de descaracterização da relação de consumo. Consoante pacífica jurisprudência, o fato de a autora exercer atividade empresarial não afasta, por si só, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser analisada a vulnerabilidade técnica e informacional do adquirente em cada caso concreto.

No presente feito, restou evidenciada a hipossuficiência técnica da consumidora em relação ao fornecedor, justificando a aplicação das normas consumeristas e a inversão do ônus probatório deferida na sentença.

Sobre isso:

Ementa: Direito processual civil e do consumidor. agravo de instrumento. inversão do ônus da prova. aplicação do código de defesa do consumidor. teoria finalista mitigada. vulnerabilidade técnica. possibilidade. agravo não provido. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por DAF Caminhões Brasil Indústria Ltda. contra decisão que, em ação de reparação de danos materiais e morais, determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento na caracterização da parte agravada como consumidora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal envolve (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre as partes e (
ii
) a inversão do ônus da prova com base na teoria finalista mitigada. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê que a qualidade de consumidor pode ser atribuída à pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional perante o fornecedor. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação da teoria finalista mitigada, possibilitando o reconhecimento da condição de consumidor de empresas quando evidenciada sua inferioridade técnica em relação ao fornecedor. 5. No caso, restou demonstrado que a agravada, embora empresa atuante no setor de transporte de grãos, não detém expertise técnica suficiente para se equiparar à fornecedora dos caminhões, o que justifica a incidência das normas consumeristas. 6. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, constitui técnica processual que pode ser aplicada pelo juízo, desde que presentes os requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor na produção probatória. 7. Considerando que os defeitos apresentados nos veículos adquiridos envolvem aspectos técnicos de funcionamento da embreagem e do sistema eletrônico, impõe-se à fornecedora a produção da prova sobre a origem do problema, por possuir melhores condições de esclarecê-lo. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento não conhecido quanto à ilegitimidade ativa e desprovido quanto à inversão do ônus da prova. Tese de julgamento: “1. É possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais empresariais quando demonstrada a vulnerabilidade técnica do adquirente perante o fornecedor. 2. A inversão do ônus da prova pode ser determinada pelo magistrado nos casos em que se verifique a hipossuficiência técnica do consumidor, especialmente em demandas que envolvam defeitos em produtos com alta complexidade tecnológica.” (N.U 1035046-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

Assim, rejeito tal pedido.

Impossibilidade de inversão do ônus da prova

O Código de Defesa do Consumidor (Lei no

8078/90) traz em seu bojo, tanto o conceito de consumidor (art. 2o), quanto de fornecedor (art. 3o), personagens necessários para a relação de consumo e a cuja incidência das regras deste código deve ser empregada:

Art. 2.o. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3.o. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Sabe-se que, segundo o CDC, é de rigor a inversão do ônus da prova, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, sendo que, em relação a esse último requisito, ele se caracteriza não somente no âmbito econômico, mas também no jurídico e técnico, uma vez que raras vezes o consumidor possui todos os dados caracterizadores do seu direito
.

Portanto, a responsabilidade do
Apelante
, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis
), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual o
Apelante deveria
demonstrar cabalmente que
inexistiu vício no produto, o que não ocorreu no presente caso.

De todo modo, resta acertada a inversão do ônus da prova na forma determinada pelo juízo na origem.

Ausência de prova sobre o vício do produto
,
i
nexistência de responsabilidade solidária e danos
materiais
indenizáveis

A apelante pleiteia o reconhecimento de ausência de prova sobre o vício do produto, o afastamento de sua responsabilidade, argumentando ser responsabilidade da fabricando, bem como a inexistência de danos materiais indenizáveis.

Compulsando detidamente os autos, no entanto, verifico que
não logrou a recorrente desconstituir os fatos e provas que embasaram o
decisum
objurgado.

De saída
,
aponto
não há que se falar em ausência de responsabilidade pela Recorrente, visto que
conforme os
arts
. 7o, parágrafo único
,
18
,
e 34 do CDC
a
franqueadora e a fabricante são responsáveis de forma solidária por integrarem a
cadeia de consumo, ficando obrigadas a eventuais indenizações pelos vícios no produto ou falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – QUESTÃO AFETA À ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS VENDA DIRETA DE VEÍCULOS EM QUE O ESTADO DE ORIGEM DOS PRODUTOS É MINAS GERAIS - CONCESSIONÁRIA COM SEDE NO DISTRITO FEDERAL - RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO PELA CONCESSIONÁRIA QUE EFETUA A ENTREGA AO CONSUMIDOR FINAL - DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA ADQUIRENTE/AUTORA/APELADA (ESTADO DE MATO GROSSO) – INCIDÊNCIA DO CONVÊNIO ICMS N. 51/00 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RAZÃO DA FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AO DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. Rejeita-se a preliminar de decadência, formulada em vício no produto ou vício oculto, pois o caso não comporta tal análise, mas sim discussão acerca de cobrança tributária, por diferencial de alíquota em ICMS. Aplica-se ao caso o Convênio ICMS n. 51/00, impondo-se à concessionária em que está localizada a concessionária que fará a entrega do veículo o pagamento do diferencial de alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em se tratando de venda direta pela montadora ao consumidor final. Em se tratando de falha de prestação de serviços, e sendo o caso de afronta ao direito do consumidor, quanto à aplicação de legislação tributária, respondem solidariamente aquelas que participaram na cadeia negocial de fornecimento dos serviços (montadora e concessionária distribuidora dos produtos). (N.U 1035612-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 12/03/2025)

Pelo contrário, as provas juntadas aos autos comprovam os vícios do produto adquirido
(ID.
273829427
)
e a falha na prestação dos serviços
(IDS.
273829872
,
273829873
,
273829874
,
273829875
e
273829876)
.

Isto porque
foram constatados vícios aparentes
na
Câmara Frigorífica PIR Completa Modulada S/Partes Alvenaria,
quais sejam
peças avariadas
, no caso em
flames
e portas,
as quais
foram
devidamente
substituídas pela ré em 14/08/2023
.

Posteriormente,
um dos flames apresentou resistência queimada,
o que causou
acúmulo de água, ferrugem e danos
e a
s portas também apresentaram problemas com as molas
, além de que
um cano do compressor ao condensador rachou
e, após,
houve derretimento de fio do disjuntor.

Assim, não restam dúvidas que muito e
mbora a apelante tenha providenciado a substituição das peças inicialmente avariadas, os documentos e mensagens eletrônicas acostados revelam que, posteriormente, surgiram novos vícios
e problemas não sanados, a citar, por exemplo, resistências e molas defeituosas
, bem como que foi necessário reparos por terceiros.

Assim,
o reconhecimento do
s danos materiais
é
medida
de rigor.

R
edução do percentual de abatimento proporcional do preço

No que diz respeito
ao abatimento de 15% sobre o preço, fixado na sentença com fundamento no art. 18, §1o, III, do CDC, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que tal determinação se insere no prudente arbítrio do julgador, cabendo apenas em hipóteses excepcionais a revisão do percentual para restabelecer a proporcionalidade
, conforme:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ART. 18, § 1o, DO CDC. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO DURANTE O CURSO DA DEMANDA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL. DIREITO AO ABATIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. 1. Ação de obrigação de fazer, com pedido alternativo de desfazimento da relação contratual, c/c reparação de danos materiais e morais. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente, de modo fundamentado, a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte 3. O interesse de agir é condição da ação e se relaciona à necessidade, à utilidade e à adequação do provimento jurisdicional, que devem ser averiguadas segundo a Teoria da Asserção. Precedentes. 4. A teor do disposto no art. 18, § 1o, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de trinta dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o qual surge para o consumidor o direito de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 5. Não há vedação legal de alienação do bem defeituoso que originou a demanda fundada no art. 18, §1o, do CDC, ainda que durante o curso da ação. 6. Eventual impossibilidade de restituição do bem defeituoso ao fornecedor pelo consumidor (por já pertencer a terceiro), apesar de inviabilizar a condenação daquele ao reembolso integral ou à substituição do produto (art. 18, § 1o, I e II, do CDC), não afasta o dever de ressarcimento em virtude do direito do consumidor ao abatimento do preço (art. 18, §1o, III, do CDC). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.184.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

No presente caso, não se verifica desproporcionalidade a ensejar a redução pretendida
, visto que o percentual fixado pelo juízo na origem se deu de forma adequada e razoável e se correlaciona perfeitamente com a qualidade do bem.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025